Tribunal: TJES
Processo: 5004056-11.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-11.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DEFONCIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004056-11.2024.8.08.0047

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO.:
MARCOS ANTONIO DEFONCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega que nunca celebrou nenhum tipo de contrato com a requerida, ou, ainda, recebeu qualquer valor, mas, em contrapartida, vem sendo descontado em seu benefício previdenciário. Com fundamento nisso, postula a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.

A
presentou contrarrazões recursais (ID. 14004859), requerendo a
manutenção integral da sentença de origem.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
14004853
)
, pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
,
compensação dos créditos na conta do Recorrido e devolução dos valores na forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14004850
), dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma total da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que o autor contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente o autor quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (-18.718176209852338, -39.85632870737954) aponta que o mesmo fora realizado na
cidade de São Mateus, mesmo local onde reside o autor. Consta, ainda, que o telefone utilizado na contratação -
(27) 99879-1876 –
é o mesmo informado pelo autor no termo inicial como de sua utilização.

E, diferentemente do alegado na inicial, o autor recebeu o valor da contratação em conta (ID 14004835, no valor de R$ 1.449,00 em 21.12.21). Não fora possível conferir se todos os valores restaram depositados, eis que o autor não juntou aos autos os extratos referentes ao período indicado, ônus que lhe competia, face a tese de não recebimento dos valores.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo a autora recebido os valores em conta, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)